Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L &amp; R BORGES INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPÉDICOS LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente, proc. n. 0701640-33.2021.8.07.0020, por meio da qual o juiz a quo indeferiu pedido de arresto de bens da Agravada para satisfação de crédito referente a compra e venda de produtos do segmento de itens ortopédicos e esportivos realizado entre as partes, in verbis: “Trata-se de tutela cautelar antecedente, em que se busca o arresto de ativos financeiros da parte ré, sob o fundamento de que não houve o pagamento das mercadorias vendidas a ela, sendo que o título executivo extrajudicial já se encontra em mora. Assevera "que faz-se necessária a concessão de tutela cautelar antecedente, a fim de acautelar a futura execução do título extrajudicial". Não obstante tais argumentos, tenho que a não se mostra plausível o deferimento do arresto pretendido, uma vez que a legislação própria já previu trâmite mais célere para as ações fundadas em título executivo extrajudicial, sendo o mero inadimplemento ou mora fator que, por si só, não autoriza a concessão da pretendida medida constritiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. (...) Em suas razões recursais, a Agravante esclarece, inicialmente, que não pediu arresto de ativos financeiros, mas de bens da Agravada que pudessem garantir o pagamento da dívida, no montante atualizado de R$85.036,78. Defende a necessidade do deferimento da tutela de urgência, sob o argumento de que a Agravada conta com 19 protestos e um REFIN, segundo pesquisa realizada, bem como porque um de seus argumentos para não pagar o débito seria a baixa de venda. Ressalta que, apesar da crise econômica do país decorrente da COVID/19 e ao contrário do que alega a Agravada, houve aumento no mercado das vendas dos produtos por ela adquiridos para revenda, pois destinados a prática de atividades físicas em casa, o que não justificaria a mora, ocorrida por falta de organização de seu negócio. Pede, assim, que seja deferido o arresto especificamente dos produtos Hidrolight (objeto do negócio) que estão em posse da agravada e, caso estes não sejam suficientes, que sejam arrestados os demais bens da agravada. Preparo acostado aos autos (Id. 23573884) Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 82891344). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois inexistem evidências de dilapidação do patrimônio da Agravada, tendo em vista que a circunstância de se imputar ao devedor uma obrigação pendente de adimplemento e a existência de protesto, por si só, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento. Ademais, conforme bem observou o magistrado a quo, a própria legislação prevê trâmite mais célere para as ações fundadas em título executivo extrajudicial, o que implica afirma que não se mostra necessária a medida de urgência pretendida, em sede de ação de tutela de urgência antecedente, considerando os fatos e provas constantes dos autos. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator